Tribunal: TJDFT
Processo: 0711764-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TRÂNSITO EM JULGADO NA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. TEMA 792 DO STF. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ANTERIOR. INEXIGIBILIDADE. FIXAÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO NA FASE DE CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. O trâmite da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o valor da Requisição de Pequeno Valor no âmbito distrital, não observou os limites constitucionais impostos ao poder legislativo, tendo sido violada a iniciativa privativa do chefe do poder executivo. Inconstitucionalidade declarada na ADI n. 07068777420228070000, pelo Conselho Especial deste Tribunal.

2. Verificada a legalidade e adequação da expedição de RPV limitada à proporção de 10 (dez) salários mínimos, uma vez que o título executivo que embasa o cumprimento de sentença é anterior à publicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, aplicando-se, por força do entendimento firmado pelo STF quando do julgamento do Tema 792, a Lei Distrital n. 3.624/2005, diante do seu caráter material.

3. Inadequação da aplicação do índice TR para a correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo STF (Tema 810), a se considerar inexigível esse capítulo acessório, conforme o art. 535, caput, III, e §5o, do CPC.

4. Em conjugação com os parâmetros definidos pelo STJ no Tema 905, bem como a subsequente promulgação da EC n. 113/2021, os consectários no caso de condenação da Fazenda Pública por débito não tributário devem incidir da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) julho/2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; d) a partir de dezembro/2021: juros de mora e correção monetária: taxa SELIC.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.